Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cancelamento de voo internacional, em razão de manutenção não programada da aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação dos autores apenas no dia seguinte. Atraso de mais de 15 (quinze) horas para a decolagem do voo realocado, sem assistência de hospedagem.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cancelamento de voo internacional, em razão de manutenção não programada da aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação dos autores apenas no dia seguinte. Atraso de mais de 15 (quinze) horas para a decolagem do voo realocado, sem assistência de hospedagem. Convenção de Montreal que não exclui a possibilidade de indenizar os passageiros por dano moral. Indenização por dano moral devida. "Quantum" originalmente fixado em R$-5.000,00 para cada um dos requerentes que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.